Tribunal: TJES
Processo: 0002349-97.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002349-97.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OCENIR DAMIAO MENENGUCI
APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA LIMITAÇÃO DO USO E GOSO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL SUBSISTE A ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE POR PARTE DO RECORRENTE. INTERDIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRA. ÁREA
NON AEDIFICANDI
E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
A

União, os Estados, os Municípios e os Distritos Federais poderão desapropriar bens imóveis particulares mediante declaração de utilidade pública, nos termos do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 3365 ⁄ 1941, mediante acordo extrajudicial como titular da propriedade ou processo judicial para tal finalidade, resguardado o direito à justa e atual indenização ao expropriado, consoante disposto no artigo 26, do mesmo Diploma Legal.

II.
Na hipótese, o contexto probatório dos autos não revela qualquer ato da Administração que importe em retirada do Recorrente da posse de imóvel que alega ocupar, em razão de necessidade da Administração Pública de ocupar o imóvel ou dar outra destinação de interesse público.

III.
O Laudo Pericial acostado às fls. 92/100, afigura-se expresso em indicar que o imóvel em que o Recorrente exercia posse encontra-se localizado em área
non aedificandi,
além se encontrar inserido no contexto de loteamento irregular, bem como, incrustado em área de preservação permanente, não possuindo, inclusive, registro no Cartório do Registro Geral de Imóveis, de forma individualizada.

IV.
Na espécie, não houve impedimento ao exercício do direito de posse/propriedade, mas sim, a externalização do exercício de poder de polícia, notadamente, a ensejar óbice à construção irregular empreendida pelo Recorrente, a qual foi interrompida e desfeita a tempo e modo.

V.
Ao Recorrente é vedado, após agir em descumprimento aos deveres legais, tentar se beneficiar da situação exigindo indenização pelo desfazimento de obra irregular em local onde não poderia implementar construção, eis que estar-se-ia prevalecendo a figura do comportamento contraditório, o que configura rompimento de figura parcelar da boa-fé objetiva, alusivo à fórmula ou brocardo jurídico
tu quoque.

VI.
A rigor, não restou objeto de prova dos autos quais os critérios a Administração Pública Municipal utilizou para promover indenização a outros vizinhos, sendo apenas noticiado que as pessoas que restaram removidas do local já residiam ali, ao contrário do Recorrente, que ainda se encontrava construindo.

VII.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento), subsistindo suspensão da exigibilidade do pagamento ante a benesse da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendo, porém, a exigibilidade em razão de o Recorrente ser beneficiário da Assistência Judiciária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

OCENIR DAMIÃO MENEGUCI
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 153/verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
aforada em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão de ser o mesmo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“a área em discussão já tinha outras casas construídas, tendo sido os proprietários/possuidores indenizados por sua retirada, ou seja, o Município em algum momento foi omisso permitindo que a área fosse edificada, motivo pelo qual indenizou os proprietários/possuidores.”

Destaca, ademais, que
“mesmo ocorrendo a interdição do imóvel do proprietário/possuidor tem direito à indenização, uma vez que ficou sem poder usufruir do imóvel. Ainda, a área em discussão já tinha outras casas construídas tendo sido os proprietários/possuidores indenizados por sua retirada, ou seja, o Município em algum momento foi omisso permitindo que a área fosse edificada, motivo pelo qual indenizou os proprietários.
”

Ab initio
, na exordial, o Recorrente alega que “
Em 14 de agosto de 2015, o Requerente foi notificado pelo Município, através do Coordenador da Defesa Civil, Sr. Woelpher Pierangelo de Freitas Barbara da Interdição de sua residência, em razão de ser o local "Área de Preservação Permanente" e "estar em risco iminente, podendo haver danos ao mesmo
”, aduzindo que,
“desocupou o imóvel e o MunicÍpio efetuou a sua demolição e dele se apropriou, porém até a presente data não foi indenizado ou recebeu outro imóvel corno compensação pela perda de sua propriedade”
’ (fl. 03)

A
Sentença de Primeiro Grau
não acolheu o pedido exordial com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“A controvérsia central dos autos é saber se a propriedade do autor sofreu desapropriação indireta ou foi interditada por risco de desabamento. Pois bem, vejamos a diferença entre ambos.

A interdição indireta, resumidamente, ocorre quando o Estado intervém na propriedade privada retirando o proprietário o seu direito de propriedade, por exemplo, proibindo-o de construir ou plantar. Para que isso ocorra são necessários dois requisitos básicos: 1. a ocorrência de apossamento administrativo do imóvel e 2. que o postulante, ora autor, seja de fato o titular da área apossada.

Por outro lado a interdição acontece por causa do princípio da supremacia do interesse público. No caso dos autos isso ocorreu por dois fatores, primeiro pelo fato da área ser considerada de preservação permanente e segundo pelo risco iminente de desabamento.

Verifico que não houve o apossamento da propriedade pela Administração Pública, na verdade área foi considerada de alto risco pela Defesa Civil, além de ter sido confirmado em pericia que o lote encontra-se abandonado, bem como sendo caracterizado a sua irregularidade.

Assim, reconheço que o réu não desapropriou o autor, na modalidade indireta, apenas interditou o local por questão de segurança, podendo o autor, quando sanado os riscos, ocupar novamente o terreno.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e resolvo o me¿rito na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Com efeito, a respeito da matéria objeto de perquirição nos presentes autos, cumpre asseverar que a União, os Estados, os Municípios e os Distritos Federais poderão desapropriar bens imóveis particulares, mediante declaração de utilidade pública, nos termos do
artigo 2º, do Decreto-Lei n° 3365 ⁄ 1941
, mediante acordo extrajudicial, como titular da propriedade ou processo judicial para tal finalidade, resguardado o direito à justa e atual indenização ao expropriado, consoante disposto no artigo 26, do mesmo Diploma Legal.

Na hipótese, o contexto probatório dos autos não revela qualquer ato da Administração Pública que importasse na retirada do Recorrente da posse de imóvel que alega ocupar, em razão de externalizada necessidade da Administração Pública de ocupar o imóvel ou empreender outra destinação de interesse público.

Neste particular, o
Laudo Pericial
acostado às fls. 92/100, afigura-se expresso em indicar que o imóvel em que o Recorrente exerce posse encontra-se localizado em
área
non aedificandi
,
além de se encontrar inserido no contexto de loteamento irregular, bem como,
incrustado em área de preservação ambiental permanente
, não possuindo registro no Cartório do Registro Geral de Imóveis, de forma individualizada.

Neste viés, as circunstâncias evidenciadas nos autos não permitem a compreensão de existência de impedimento ao exercício do direito de posse/propriedade, mas sim, de
exercício de poder de polícia
, notadamente, a ensejar óbice à construção irregular empreendida pelo Recorrente, a qual foi interrompida e desfeita a tempo e modo.

A rigor, tendo a Administração Pública agido, prudentemente, no sentido de impedir a execução de obras de forma irregular por parte do Recorrente, não se há falar em desapropriação indireta, conforme consignado na Sentença de Primeiro Grau, não podendo, outrossim, o Recorrente arguir em sua defesa questão afeta à omissão do Município em realizar a fiscalização, mormente porquanto houve efetivamente atuação do Ente nesse sentido, oportunamente, realizando a paralisação da obra indevida e o seu desfazimento.

Impositivo ressaltar que, ao Recorrente, é vedado após agir em descumprimento aos deveres legais, sendo de notar que tenta se beneficiar da situação enfocada, objetivando exigir indenização pelo desfazimento de obra irregular em local onde não poderia implementar construção, pois, estar-se-ia prevalecendo a figura do comportamento contraditório, configurando rompimento de figura parcelar da boa-fé objetiva, alusivo à fórmula ou brocardo jurídico
tu quoque.

Com relação à alegada situação de vizinhos, não restou objeto de prova dos autos quais os critérios a Administração Pública Municipal utilizou para promover indenização e remoção, sendo apenas noticiado que as pessoas que restaram removidas do local já residiam ali, ao contrário do Recorrente, que ainda se encontrava construindo.

Nesse sentido, não se há falar em qualquer modificação na Sentença objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, considerando que o Recorrente é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)